Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1a Vara Cível de Samambaia e a 2a Vara Cível de Águas Claras, em sede de execução de título extrajudicial fundado em contrato de locação residencial de imóvel situado em Samambaia/DF. O juízo de Samambaia declinou de ofício a competência em favor do foro do domicílio da parte ré (Águas Claras), ao passo que o juízo de Águas Claras suscitou o presente conflito, alegando a natureza relativa da competência territorial e a impossibilidade de declinação de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação residencial, é cabível ao juízo declinar de ofício a competência territorial.
III. Razões de decidir
3. A execução de título extrajudicial baseada em contrato de locação residencial configura hipótese de competência territorial relativa, nos termos do artigo 781, V, do CPC, e do artigo 58, II, da Lei n.o 8.245/91.
4. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ (Súmula 33/STJ).
5. A propositura da ação no foro do local do imóvel objeto do contrato de locação não configura escolha aleatória (CPC 63 § 5o).
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Samambaia.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43, 63, §§ 3o, 4o e 5o, 64, 65, 781, V; Lei no 8.245/1991, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, CC 0709912-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 16.05.2022; TJDFT, CC 0729893-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 11.09.2023.